Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1012021-42.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: Adilson Torres dos Santos
Agravado: Município de Cuiabá e Encomind Engenharia LTDA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adilson Torres dos Santos em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Usucapião no 1041757-84.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de Encomind Engenharia LTDA, declinou da competência para o processamento e julgamento da demanda e determinou a redistribuição do feito às Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Inconformado, busca o agravante, inclusive liminarmente, que seja a decisão combatida reformada, para que se mantenha a competência da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito originário, argumentando que “o presente imóvel não pertence a Fazenda Pública, nem a mesma possui qualquer registro que comprove seu domínio (...) não houve até o momento qualquer procedimento adotado pelo Poder Público que pudesse mudar o domínio e a propriedade do bem privado, não houve decreto do Poder Executivo e não houve decisão judicial fundamentada declarando a desapropriação. Desta maneira, por mais que a Fazenda Municipal tenha interesse no feito, ela não é parte legítima para figurar nos autos”.
É o relatório.
Decido.
Após detida análise dos elementos coligidos, observo que, para além da temática envolver originalmente matéria de direito civil privado (usucapião) e inicialmente se tratar de ação judicial apenas entre particulares, os fundamentos recursais buscam combater precisamente a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível que declinou a competência do feito para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca.
Logo, nesta primeira abordagem, é sabido que competirá a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado apreciar referida decisão hostilizada para, então, cogitar-se que efetivamente os autos originários versam sobre matéria cível de Direito Público e Coletivo e que, de fato, deverão tramitar ou não perante a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública.
Diante disso, nos termos do artigo 21, inciso II, alínea a, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é sabido que às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete julgar os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado. Confira-se:
“Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:
I – (...);
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado;”
Nessa linha, a despeito do quanto certificado ao id. 132316156, afigura-se incontroverso que a Câmara Cível Isolada de Direito Público e Coletivo é incompetente para julgar o presente Agravo de Instrumento, sendo, pois, competência da Câmara Cível Isolada de Direito Privado, nos termos do art. 21, inciso II, alínea a, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
Ante o exposto, reconheço ex officio a incompetência desta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo e determino a redistribuição do presente recurso a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado deste Sodalício, com amparo no art. 21 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado